Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NOTEBOOK. VÍCIO NO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O consumidor, na defesa dos seus direitos em juízo, poderá pleitear a inversão do ônus da prova, bastando para tanto demonstrar a verossimilhança de sua alegação ou sua hipossuficiência, segundo a complexidade da questão posta em discussão (art. 6o, VIII). Isto sem prejuízo da inversão legal do ônus de provar a inexistência de defeito no produto (art. 12, §3o) ou do serviço (art. 14, §3o). Nesses casos, o juiz determinou a inversão do ônus da prova, atribuído à fabricante e vendedora do produto a prova de inexistência dos vícios apontados na peça vestibular.
2. Diante da situação fática, é notória a responsabilidade do fabricante pelo vício apresentado no produto que, mesmo após inúmeros reparos, continuou a apresentar problemas. Para afastar sua responsabilidade, caberia à apelante demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no §3o do artigo 12, CDC, o que não ocorreu.
3. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. No caso dos autos, os fatos ultrapassaram os dissabores comuns do dia a dia, considerando-se a destinação do equipamento para os trabalhos acadêmicos pela aluna. Porém, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduz-se o montante fixado a título de compensação.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.